Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELO INTEMPESTIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece, sobretudo, que as partes têm o dever de cooperar entre si para que a decisão de mérito seja obtida em tempo razoável (art. 6o do CPC/15). Logo, a desídia da patrocinada em manter contato com a Defensoria Pública não deve sobrepor aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
2. Agravo interno conhecido e não provido.